Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração por PABLO MARCELO HADLER GOMEZ contra o acórdão proferida na apelação cível (ID 15716270), que negou provimento a ambos recursos da ação de rescisão de contrato, ajuizada em face de DELLAVALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Na petição (ID 21275565), o embargante requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. No que tange ao pedido de desistência do recurso do embargante PABLO MARCELO HADLER GOMEZ, conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados aos advogados subscritores do pedido de desistência, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos de declaração interpostos por PABLO MARCELO HADLER GOMEZ, para que produza seus efeitos. Publique-se. Intimem-se.